Tribunal: TJDFT
Processo: 0745071-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0745071-75.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN ANTONIO PENNA DOS SANTOS AGRAVADO: GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ALAN ANTONIO PENNA DOS SANTOS contra decisão de ID 65407164 proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de reintegração de posse n. 0742144-36.2024.8.07.0001, ajuizado em face de GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, indeferiu o pedido liminar do autor, nos seguintes termos: A parte autora diz em sua inicial que deixou seu veículo em consignação no pátio da ré. Afirma que a eventual transação de venda do veículo se daria por meio de substituição de garantia, o qual ocorreria por operação junto a instituição financeira. Tanto é que como observado nas conversas entres as partes, a despachante informa que o dinheiro não havia sido depositado, em razão de questões administrativas da instituição financeira. Contudo, por diversas vezes o requerente buscou solução do problema, tendo em vista que o veículo está em seu nome e entregou toda a documentação do veículo para a parte requerida realizar a venda e portanto, não recebeu o valor do veículo. Requer a apreensão do veículo em tutela de urgência. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, nesse momento, pois ao que parece o veículo já foi vendido para terceiro e eventual apreensão do veículo poderia prejudicar terceiro de boa fé. Cite-se. No agravo de instrumento (ID 65403808), a parte autora, ora agravante, pleiteia, em sede de antecipação da tutela e sem ouvir a outra parte, seja determinada “a busca e apreensão do veículo de que trata a a [sic] demanda, bem como restrição judicial, com a comunicação pertinente ao DETRAN/RJ” (p. 7). O recorrente relata haver deixado o veículo, modelo Mercedes C180 – Placa KRI5H20, avaliado em R$ 100 mil reais, em consignação na loja requerida, a fim de que fosse promovida sua venda a terceiro, com repasse da quantia líquida de R$ 83.774,20 para o vendedor requerente, em razão do desconto de débitos existentes, bem como condicionado à efetivação de substituição de garantia junto à instituição financeira financiadora. Contudo, apesar da recorrida ter emitido uma ordem de pagamento, não informou se a venda do veículo foi efetivamente realizada e nem foi realizada a substituição de garantia e nem a transferência do veículo para o nome do suposto adquirente, sendo que o veículo se encontra em local incerto e não sabido. Argumenta, basicamente, que, como já existem muitas denúncias contra o representante da empresa recorrida com a mesma natureza de crime em tese de estelionato, bem como por constar que esta estaria em recuperação judicial (processo n. 0703813-40.2024.8.07.0015), não existe empecilho à concessão da tutela perquirida, a qual foi negada na origem. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, visto que, na condição de proprietário do veículo, pode ser responsabilizado pelos atos ilícitos que quem estiver dirigindo o veículo, multas e indenizações em face de acidentes de trânsito entre outras situações (periculum in mora). Preparo recolhido regularmente (ID's 65411630 e 65411631). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A despeito dos argumentos expendidos pelo recorrente, não restou adequadamente comprovado que o autor seja, de fato, credor da empresa requerida, pois, além de não ter sido juntado instrumento particular de consignação de venda de veículos, a ordem de pagamento colacionada não apresenta aposição de assinatura pelas partes e nem se sabe o total do pagamento efetivamente realizado ao recorrente. Também não houve a comprovação de qualquer clausula condicional de substituição de garantia, como asseverado. Além de ter sido informado pelo autor recorrente que o DUT do veículo não foi assinado, nada foi apresentado que justifique o deferimento liminar pela existência do perigo da demora, mas apenas ilações futurísticas. Ademais, o deferimento liminar da busca e apreensão na fase inicial da ação, quando o demandado nem sequer foi ouvido, deve ser realizada com muita cautela, mormente quando, como bem pontuou o juízo a quo, há ainda a possibilidade de terceiro de boa-fé restar prejudicado pela eventual apreensão do veículo. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se vislumbra a presença CUMULATIVA dos requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator